Tribunal: CARF
Processo: 11080.730206/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730206/2019-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.470 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
TANIA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730206/2019-50
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730206/2019-50

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 42/44):
Contra TÂNIA MACHADO foi lavrada Notificação de Lançamento em razão da
revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2015, ano-calendário 2014, que
apurou um imposto suplementar de R$ 2.330,45 (sujeito à multa de ofício e juros de
mora - Código DARF 2904).
Foi glosado o valor de R$ 9.550,00, deduzido indevidamente a título de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública, por falta de comprovação.
A contribuinte, à fl. 03, diz juntar documentos, e discorda da infração, pois o valor
contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
conforme Direito de Família, sendo que, no caso, tem origem em divórcio
consensual.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 18/11/2019 (fls. 48), a contribuinte, em 05/12/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 51/52), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, em breve síntese, que atendendo ao pedido do pai e responsável pela guarda de seu
filho/alimentando, Jonathas Machado Garcia, promoveu o pagamento da verba alimentar
estipulada, em espécie ou diretamente na conta bancária de seu ex-marido, uma vez que o menor
não possuía conta em instituição financeira, ficando a cargo do pai promover o pagamento das
mensalidades escolares correspondentes. Alega que sua boa-fé restou comprovada pelos
documentos anexados aos autos, pois a obrigação alimentar foi devidamente cumprida ao teor da
obrigação judicial imposta, cabendo-lhe o direito de promover a respectiva dedução no ajuste
anual. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/58.
Em 22/08/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem juntasse aos autos o dossiê fiscal contendo os documentos apresentados em atendimento
aos termos de intimação expedidos, bem como intimasse a contribuinte para apresentar
declaração emitida pela instituição de ensino discriminando os valores das mensalidades pagas,
além de registrar a data efetiva do término do colégio por seu filho/alimentando (fls. 63/65), cuja
diligência restou cumprida (fls. 67/103), retornando-me os autos para prosseguimento do
julgamento, em 10/11/2023 (fls. 106).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730206/2019-50

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da dedução de pensão alimentícia, no valor de R$
9.550,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2015.
Visando comprovar suas alegações, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas por seu ex-marido e por seu filho/alimentando, atestando o
recebimento e o repasse da verba alimentar no decorrer do ano-calendário de 2014 (fls. 54/56).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 43/44):
A contribuinte, às fls. 13/24, junta recibos, datados em 2014, e referente à "Alimentos
Jonathas Machado Garcia - conforme Decisão Judicial", sendo as quantias pagas pela
Sra. Tânia Machado, com os recibos emitidos pelo Sr. Fernando Albernaz Garcia.
Às fls. 25/26, também junta transferência bancária, da contribuinte para o Sr.
Fernando Albernaz Garcia, cuja finalidade é "Alimentos Jonathas".
Já, no Dossiê Malha Fiscal no 10010.085660/0519-11, verifica-se, à fl. 08, Termo de
Audiência junto à Comarca de Porto Alegre, 5a Vara de Família e Sucessões.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730206/2019-50

Nesse Termo, com o autor do processo o Sr. Fernando Albernaz Garcia, e a réu a Sra.
Tânia Machado, verifica-se:
I. GUARDA DEFINITIVA: a guarda do filho será exercida pelo pai.
II. VISITAÇÃO: A mãe exercerá o direito de visitas livremente.
III. PENSÃO ALIMENTÍCIA: A mãe prestará alimentos ao filho, através do
pagamento das mensalidades escolares do filho. Caso houver pagamentos extras,
tais como as dependências, os pais arcarão 50% para cada parte. Sendo que o
pagamento será feito diretamente a instituição de ensino. Findo o colégio, a mãe
continuará na obrigação de pagar em 1,1 SMN, na conta corrente do menor.
(...)
Oficie-se a Secretária da Fazenda, determinando o cancelamento do desconto da
verba alimentícia no percentual de 20% da folha de pagamento do autor.
De acordo com o Termo de Audiência, a pensão alimentícia era através de pagamento
das mensalidades escolares do filho, e diretamente à instituição de ensino.
Depois, findo o colégio, a mãe continuaria a pagar 1,1 SMN na conta do filho
menor.
Na situação, não se vê o pagamento de mensalidades escolares do filho, e nem o
pagamento de 1,1 SMN na conta do menor.
A contribuinte também não juntou documento a comprovar o término do colégio
pelo seu filho.
Portanto, não se sabendo que o filho Jonathas tinha terminado o colégio, e, ainda, por
falta de comprovação do pagamento de 1,1 SMN na conta do menor, vez que
foram apresentados recibos emitidos pelo Sr. Fernando Albernaz Garcia, e
transferências bancárias para este, e não para conta do menor, consoante estipulado
no Termo de Audiência, deve-se manter a Notificação de Lançamento, uma vez que
a contribuinte não fez prova do pagamento de pensão alimentícia na forma pela
qual foi estipulado.
(...)
Do exposto, VOTO a Impugnação Improcedente, e mantenho o Imposto Suplementar
apurado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os documentos ora acostados – declarações emitidas por seu filho/alimentando,
Jonathas Machado Garcia, e por seu ex-marido e responsável pela guarda de seu filho, Fernando
Albernaz Garcia (fls. 54/56 e 100/102), aliado aos recebidos de pagamento e comprovantes de
transferências bancárias carreados (fls. 13/26) – atestam e comprovam que a Recorrente realizou
o pagamento da verba alimentar devida a seu filho/alimentando, por força do acordo
homologado judicialmente (fls. 124), além do fato de restar demonstrando que o alimentando, de
fato, havia terminado o colégio, inclusive já cursando ensino superior no decorrer do ano-
calendário de 2014 (fls. 99), suprindo assim, ao meu sentir, os vícios apontados na decisão
recorrida, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, restabeleço a dedução declarada e torno
insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730206/2019-50

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original